Tribunal: TJES
Processo: 0006111-22.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME MAIS BRANDO – INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que norteou condenações pela prática de furto qualificado, argumentando inexistência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria do delito para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que se refere a autoria – argumento único de insurgência em favor de ambos os recorrentes, os autos revelam provas aptas para as respectivas condenações.

Restou devidamente comprovado que SOLON e ELIAS participaram da atividade criminosa, sendo certo que uniformes da empresa vítima do furto foram encontrados no interior da caminhonete que os mesmos utilizavam, e ainda, tendo em vista que os mesmos estavam juntos, fora comprovado o alerta realizado em favor dos outros denunciados sobre o trajeto que deveriam fazer, evitando o encontro com policiais.

Há comprovação de que a ligação telefônica feita de forma precedente, para tal finalidade, estava na posse do denunciado/apelante SOLON, que, inclusive, estava com as chaves do terceiro caminhão furtado, e, repita-se, estava na companhia de ELIAS na caminhonete onde foram encontrados uniformes também utilizados no furto.

É a síntese vislumbrada após o estudo dos autos, tudo também conforme descrito na sentença impugnada, em sede de contrarrazões, e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

De se ressaltar que as versões apresentadas em juízo pelos apelantes diferem consideravelmente daquelas que foram apresentadas na esfera policial; por certo as versões derradeiras foram minuciosamente estudadas e elaboradas para que não fossem implementadas as condenações pelo crime denunciado; não obstante, tratam-se de versões insuficientes para tal finalidade.

De se ressaltar que os depoimentos prestados por policiais que participaram da ocorrência não destoaram do que fora declarado na fase inquisitiva, prestando-se para fins de deslinde dos autos, mesmo que desfavorável aos interesses dos ora apelantes.

Quanto ao anseio do recorrente
ELIAS DOS SANTOS
para que, alternativamente, seja implementado regime mais brando para fins de início de cumprimento de pena, de igual forma o pleito deve ser rejeitado.

Mesmo diante de pena definitiva que não excede 08 anos, a fixação do regime fechado no caso concreto se revela imperiosa
em se tratando de réu reincidente
e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Assim, o regime fechado fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea b, do Código Penal.

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006111-22.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLON MENDES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME MAIS BRANDO – INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que norteou condenações pela prática de furto qualificado, argumentando inexistência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria do delito para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que se refere a autoria – argumento único de insurgência em favor de ambos os recorrentes, os autos revelam provas aptas para as respectivas condenações.

Restou devidamente comprovado que SOLON e ELIAS participaram da atividade criminosa, sendo certo que uniformes da empresa vítima do furto foram encontrados no interior da caminhonete que os mesmos utilizavam, e ainda, tendo em vista que os mesmos estavam juntos, fora comprovado o alerta realizado em favor dos outros denunciados sobre o trajeto que deveriam fazer, evitando o encontro com policiais.

Há comprovação de que a ligação telefônica feita de forma precedente, para tal finalidade, estava na posse do denunciado/apelante SOLON, que, inclusive, estava com as chaves do terceiro caminhão furtado, e, repita-se, estava na companhia de ELIAS na caminhonete onde foram encontrados uniformes também utilizados no furto.

É a síntese vislumbrada após o estudo dos autos, tudo também conforme descrito na sentença impugnada, em sede de contrarrazões, e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

De se ressaltar que as versões apresentadas em juízo pelos apelantes diferem consideravelmente daquelas que foram apresentadas na esfera policial; por certo as versões derradeiras foram minuciosamente estudadas e elaboradas para que não fossem implementadas as condenações pelo crime denunciado; não obstante, tratam-se de versões insuficientes para tal finalidade.

De se ressaltar que os depoimentos prestados por policiais que participaram da ocorrência não destoaram do que fora declarado na fase inquisitiva, prestando-se para fins de deslinde dos autos, mesmo que desfavorável aos interesses dos ora apelantes.

Quanto ao anseio do recorrente
ELIAS DOS SANTOS
para que, alternativamente, seja implementado regime mais brando para fins de início de cumprimento de pena, de igual forma o pleito deve ser rejeitado.

Mesmo diante de pena definitiva que não excede 08 anos, a fixação do regime fechado no caso concreto se revela imperiosa
em se tratando de réu reincidente
e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Assim, o regime fechado fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea b, do Código Penal.

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado trata-se de Apelação Criminal interposta por
SOLON MENDES DOS SANTOS
e
ELIAS DOS SANTOS COSTA,
todos manifestando inconformismo quanto a sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que, em síntese, norteou respectivas condenações pela prática do delito de furto praticado com destreza e em concurso de agentes.

Também como mencionado, aduzem os apelantes que inexistem provas aptas para a manutenção da condenação, e precisamente quanto ao apelante ELIAS, a defesa pugna alternativamente pela implementação de regime mais brando para fins de início de cumprimento de pena.

Pois bem.
Conheço do recurso
eis que evidenciados os requisitos aptos para tanto.

Quanto ao mérito, em que pese os repeitáveis argumentos externados pela defesa técnica, efetivando o estudo dos autos entendo que a condenação deve ser mantida, conforme passo a expor:

Os recorrentes foram denunciados em razão dos seguintes fatos contidos na exordial acusatória:

“
Q
ue
no dia
01/04/2021, no município de Serra/ES, 03 (três) caminhões Muck, da vítima Transportes BRUSIANE LTDA,
foram furtados
por indivíduos que entraram na garagem da empresa trajando uniformes da empresa, uniforme es
tes
com listras fluorescentes.

No dia 03/04/2021, Autoridades Policiais do Município de Teixeira de Freitas/BA foram comunicadas a respeito do referido furto, e na mesma data receberam informação de que dois dos caminhões furtados estariam atrás do Posto Rio Mucuri, próximo do distrito de Itabatan,
à
s margens da BR101.

Enquanto os policiais realizavam o deslocamento até o local indicado, receberam novo informe de que os dois caminhões já haviam saído e poderiam estar se deslocando até o Posto Copecarga, no Município de Mucuri/BA.

Já
no
referido Posto, os policiais conseguiram avistar dois dos caminhões furtados, estando os Denunciados BRUNO DE MATTOS e ANTÔNIO CLÁUDIO CORREIA DE SOUZA próximos aos veículos.

Ao perceberam a presença policial, BRUNO e ANTÔNIO se deslocaram até o pátio do Posto, momento em que foi realizada a abordagem.

Durante a abordagem um celular de modelo antigo tocou,
e
na linha se encontrava um homem que questionou os
d
enunciado
s
BRUNO e ANTÔNIO a respeito de sua localização, que disseram, disfarçadamente, que estavam no Posto.

Alguns minutos depois, os
d
enunciado
s
ELIAS DOS SANTOS COSTA e SOLON MENDES DOS SANTOS chegaram ao Posto em uma caminhonete marca "TOYOTA", modelo HYLUX, cor preta, momento em que foram abordados.

Uma ligação foi realizada para o número que havia feito a ligação para o celular de modelo antigo, momento em que foi constatado que o telefone que havia realizado
a
anterior ligação, e falado com BRUNO e ANTÔNIO, era o telefone do Denunciado SOLON.

Em revista pessoal, foi localizado no pescoço do Denunciado SOLON MENDES DOS SANTOS a chave do terceiro caminhão Mercedes Benz furtado, e um chaveiro com a marca da empresa BRUSIANE.

Em buscas pela caminhonete HYLUX, placa JSH0914, foi localizado um uniforme com as mesmas características dos que foram usados no furto no Município de Serra/ES.

Ao serem questionados, os Denunciado BRUNO e ANT
Ô
NIO informaram ser vendedores de frutas e que estariam com um caminhão baú, marca VW, modelo 9150, ano 2010, cor branca, placa KVQ3J46.

Em buscas por tal veículo apontado, foi localizado outro uniforme, também com as características dos uniformes usados no furto em Serra/ES.

Dada a situação, os Denunciados ELIAS DOS SANTOS COSTA, BRUNO DE MATTOS, ANTÔNIO CLÁUDIO CORREIA DE SOUZA e SO
L
ON MENDES DOS SANTOS foram encaminhados até a
Delegacia de
Teixeira de Freitas/BA, para a tomada das providências cabíveis”.

No que se refere a autoria – argumento único de insurgência em favor de ambos os recorrentes, verifico que os autos revelam provas aptas para as respectivas condenações.

É que restou devidamente comprovado que SOLON e ELIAS participaram da atividade criminosa, sendo certo que uniformes da empresa vítima do furto foram encontrados no interior da caminhonete que os mesmos utilizavam, e ainda, tendo em vista que os mesmos estavam juntos, fora comprovado o alerta realizado em favor dos outros denunciados sobre o trajeto que deveriam fazer, evitando o encontro com policiais.

Há comprovação de que a ligação telefônica feita de forma precedente, para tal finalidade, estava na posse do denunciado/apelante SOLON, que, inclusive, estava com as chaves do terceiro caminhão furtado, e, repita-se, estava na companhia de ELIAS na caminhonete onde foram encontrados uniformes também utilizados no furto.

É a síntese vislumbrada após o estudo dos autos, tudo também conforme descrito na sentença impugnada, em sede de contrarrazões, e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

De se ressaltar que as versões apresentadas em juízo pelos apelantes diferem consideravelmente daquelas que foram apresentadas na esfera policial; por certo as versões derradeiras foram minuciosamente estudadas e elaboradas para que não fossem implementadas as condenações pelo crime denunciado; e não obstante, tratam-se de versões insuficientes para tal finalidade.

De se ressaltar que os depoimentos prestados por policiais que participaram da ocorrência não destoaram do que fora declarado na fase inquisitiva, prestando-se para fins de deslinde dos autos, mesmo que desfavorável aos interesses dos ora apelantes.

Quanto ao anseio do recorrente
ELIAS DOS SANTOS
para que, alternativamente, seja implementado regime mais brando para fins de início de cumprimento de pena, de igual forma o pleito deve ser rejeitado.

Mesmo diante de pena definitiva que não excede 08 anos, a fixação do regime fechado no caso concreto se revela imperiosa
em se tratando de réu reincidente
e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Assim, o regime fechado fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea b, do Código Penal.

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

É o caso dos autos, e à luz de tais considerações, não havendo que se falar em ausência de juridicidade, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como me manifesto.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO: ACOMPANHO O RELATOR.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA: ACOMPANO O RELATOR.